Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713659-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO RECORRIDA: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECURSOS APLICADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PGBL). POSSIBILIDADE A SER AFERIDA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. I – As quantias depositadas em fundo de previdência privada constituem, a princípio, investimento financeiro comum, sujeito à penhora. Contudo, demonstrado nos autos a necessidade de o participante utilizar os recursos existentes em fundo para garantir a subsistência sua e da sua família, fica caracterizada a natureza alimentar dos referidos haveres, que, por isso, são impenhoráveis. Precedentes do STJ e deste TJDFT. II – No caso concreto, o devedor não demonstrou a natureza alimentar dos recursos cuja penhora foi autorizada pelo Juízo da execução. III – Agravado de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal, e 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, porque o saldo de previdência privada é impenhorável. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementas de julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1°, inciso III, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (REsp 1793598/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020). Melhor sorte não colhe a defendida afronta ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC, pois, segundo a Corte Superior, para se aferir se o valores aplicados em previdência privada têm natureza alimentar ou não, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1869301/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 29/10/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1692173/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 2/12/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015